Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-49.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010758-49.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Irregularidade no atendimento, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE DAVOGLIO - CPF: 300.386.009-78 (EMBARGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CAMILA APARECIDA MARINELLI SANTINI - CPF: 304.347.528-35 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA NEVES - CPF: 088.554.096-46 (ADVOGADO), GUILHERME MARTIN TEIXEIRA PINTO - CPF: 306.328.828-40 (ADVOGADO), GABRIEL GUSTAVO DE CAMARGO - CPF: 369.023.598-73 (ADVOGADO), VINICIUS CUMINI - CPF: 363.994.908-04 (ADVOGADO), AMANDA BRUNO DA COSTA BRITTO - CPF: 269.763.028-75 (ADVOGADO), CINTIA REGINA DORNELAS MARTINS PEREIRA - CPF: 283.472.138-60 (ADVOGADO), ROBERTA SACCHI CARVALHO - CPF: 348.050.968-10 (ADVOGADO), GISELE BELISARIO REIS - CPF: 350.468.278-75 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA BARONCELO YAHATA - CPF: 267.363.948-99 (ADVOGADO), RAFAEL MASSACHI PRADO HOSOI - CPF: 327.237.298-93 (ADVOGADO), JULIANA MELO PIMENTA NOBREGA - CPF: 408.793.868-94 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE SALEH ARBS - CPF: 113.603.087-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PERLA CRISTINA DAVOGLIO - CPF: 024.339.479-95 (ASSISTENTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), JORGE DAVOGLIO - CPF: 300.386.009-78 (EMBARGANTE), LIVIA REGINA SAAB ARAUJO - CPF: 328.602.928-96 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010758-49.2022.8.11.0040 – Sorriso

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargado:
Jorge Davoglio

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Jorge Davoglio, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
aponta a ocorrência de contradição e obscuridade, discorrendo que em nenhum momento foi levantada a questão de registro de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ressaltando que restou configurado ante as retiradas indevidas dos valores de seu benefício previdenciário. Pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem manifestação do banco embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1010758-49.2022.8.11.0040 – Sorriso

Embargante:
Banco Daycoval S.A.

Embargado:
Jorge Davoglio

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contrarição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No que pertine ao dano moral, entendo que os motivos narrados pelo banco sustentam o afastamento do pedido indenizatório, porquanto, o episódio constitui meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança das parcelas do empréstimo.

Desse modo, o descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n. 1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida merece reparo nesse ponto, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
”. (id. 214192190)

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, resta evidente a inexistência de obscuridade e contradição no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido quanto a não caracterização do dano moral
in re ipsa
uma vez que inexistente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024